Tribunal: TJBA
Processo: 8012310-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012310-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ EDMUNDO ESPINOLA BAPTISTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

MK5

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
- PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE
AMILOIDOSE CARDIACA TRANSTIRRETINA –

TAFAMIDIS 20MG – NECESSIDADE DETERMINADA POR MÉDICOS VINCULADOS À ACIONADA E REFERENDADA PELO NATJUS DESTA CORTE – ROL TAXATIVO DA ANS – ENTENDIMENTO DO STJ NÃO VINCULANTE – SITUAÇÃO DOS AUTOS EXCEPCIONAL – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO QUE SE IMPÕE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA NO CASO EM TELA – QUANTIFICAÇÃO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE – APELO DA ACIONADA IMPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO FACILMENTE IDENTIFICÁVEL E
M
LIQUIDAÇÃO – OBEDIÊNCIA À FORMA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – APELO AUTORAL PROVIDO

1. Com a ação a autoria busca que a
acionada
seja obrigada a lhe fornecer o
medicamento TAFAMIDIS 20MG
vinculado ao tratamento de
"
amiloidose cardíaca transtirretina
"
, tendo o plano de saúde se recusado sob a alegação de que se cuida de
tratamento não coberto pelo contrato firmado com
a
autor
ia
.

2. O entendimento fixado pelo STJ no EREsp 1886929/SP a respeito do caráter taxativo do rol da ANS a respeito dos tratamentos de saúde e a desobrigação do plano em prestar tais tratamentos não previstos não tem caráter vinculante, tendo o colegiado superior fixado, em situações excepcionais, que os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, ao que se adéqua ao caso em tela.

3. Hipótese dos autos em que, mesmo diante da gravidade do estado de saúde da parte autora, antes do deferimento da tutela antecipada o Eminente
a quo
determinou a oitiva do NATJUS desta Corte de Justiça que emitiu parecer no qual indicava que o tratamento requerido se travestia de verdadeiro tratamento necessário à manutenção da saúde e até da vida do paciente, entendimento que foi mantido por esta Câmara em análise de agravo de instrumento.

4. Impende destacar que não se cuida de verificar a cobertura, ou não, do aventado procedimento pelo plano porque o tratamento já se encontra sendo realizado pela parte acionada, mas apenas da continuidade do mesmo no que se pode reconhecer como nova fase, devendo ser reconhecido que a lei, a jurisprudência, os princípios gerais de direito e o costume, elevam ao mais alto patamar a proteção à vida.

5. Danos morais configurados diante da especificidade do caso e cujo valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra até acanhado frente ao quantum normalmente deferido por esta Câmara e que se mantém frente ao caráter pedagógico de tal espécia de indenização.

6. Quanto ao apelo autoral, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, sendo possível aferir o proveito econômico da condenação – tratamento médico realizado – devem os honorários advocatícios serem fixados sobre o mesmo cumulado com a indenização por danos morais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com apuração do efetivo valor pago pelo devedor.

7. Apelo autoral provido para fixar que os honorários advocatícios deferidos em favor da parte autora incida também sobre o proveito econômico obtido – valor do tratamento – a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

8. Apelo da acionada improvido com majoração do percentual dos honorários advocatícios fixados em favor da autoria para 12% (doze por cento) do valor do tratamento somado à condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012310-20.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ EDMUNDO ESPINOLA BAPTISTA
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao
apelo da acionada e
DAR PROVIMENTO
ao apelo autoral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .